Tribunal: TJMT
Processo: 1016009-76.2021.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016009-76.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ALLAN DEVENY NOGUEIRA LUDWIG - CPF: 100.800.309-39 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GHINGER ROCHA DA CRUZ - CPF: 056.266.161-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO
.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1016009-76.2021.8.11.0042

APELANTE: ALLAN DEVENY NOGUEIRA LUDWIG

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REGIME SEMIABERTO JUSTIFICADO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA EXCLUÍDA DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que impôs ao réu a pena de 3 (três) meses e 18 (dezoito) de detenção, em regime semiaberto, em razão da prática de violência doméstica contra sua companheira (art. 129, § 9o, CP).

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal consiste em saber se: (i) as provas produzidas são suficientes para embasar a condenação por lesão corporal; (ii) há ilegalidade no regime semiaberto estabelecido para o cumprimento da pena e na condenação do réu ao pagamento de indenização mínima em favor da vítima.

III. Razões de decidir

A palavra da vítima, coerente e harmônica, corroborada pelo exame de corpo de delito e demais elementos de prova, é suficiente para embasar a condenação.

Pequenas divergências quanto a situações periféricas aos fatos não desqualificam o relato da ofendia.

A reincidência justifica a imposição do regime mais gravoso.

Conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo n. 983 do STJ, a indenização por danos morais exige requerimento expresso do Ministério Público ou da vítima.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para embasar a condenação por crimes de violência doméstica. 2. A reincidência autoriza estabelecer regime mais gravoso. 3. A falta de requerimento inviabiliza condenar o réu ao pagamento de indenização mínima em favor da vítima.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, 9o, Lei 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ:
Súmula n. 269
Tema Repetitivo n. 983,

AgRg no AREsp n. 2.145.087/SC, AgRg no AREsp n. 2.463.776/SP,
AREsp n. 2.599.559/SP, AgRg no HC n. 977.166/SP;
TJ/MT: N.U 1009166-72.2022.8.11.0006, (N.U 1000593-16.2022.8.11.0048, 0008219-63.2018.8.11.0042, N.U 1000818-62.2024.8.11.0049, N.U 0026275-81.2017.8.11.0042, N.U 0003524-89.2018.8.11.0002,
N.U 1000892-95.2023.8.11.0035 e N.U 1004843-47.2021.8.11.0042,

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1016009-76.2021.8.11.0042

APELANTE: ALLAN DEVENY NOGUEIRA LUDWIG

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Allan Deveny Nogueira Ludwing, contra sentença que o condenou à pena de 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias detenção, em regime semiaberto, por infração aos artigos 129, § 9o, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006 (lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar).

Em suas razões, assevera que: 1) “
o
conjunto probatório é extremamente frágil, pois não há provas suficientes que apontem, com segurança, a autoria delitiva ao acusado em relação ao delito de lesão corporal
”; 2) “
não cabe a imposição de regime semiaberto com fundamento apenas na reincidência
”; 3) “
o acusado é pessoa pobre nos termos da lei e se for aplicado qualquer valor pelo juízo a quo compromete sua subsistência, além disso, não há prova nos autos sobre eventual dano moral
” (Id.

315651404 - pág. 1-14).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
315651406 - pág. 1-9).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina
pelo “
parcial provimento do recurso,

somente para afastar o valor mínimo indenizatório – sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal
–, mantendo-se intactos os demais termos da r. sentença”

(
Id.
321734876 - pág. 1-7)
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1016009-76.2021.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de lesão, no contexto de violência doméstica e familiar,
e encontra-se vazada nos seguintes termos:

O denunciado Allan Deveny Nogueira Ludwing e a vítima Ghinger Rocha da Cruz (28 anos), convivem há 02 anos e tiveram uma filha.

No dia 04 de maio de 2021, por volta das 11h00m, na residência do casal situada na Rua das Paineiras 121, Bairro Praiero, nesta Capital, o denunciado agrediu a vítima com tapas, socos e chutes na cabeça, assim como jogou uma porta em direção a ela, vindo a acertar suas costas.

Jogou as roupas dela na rua e proferiu injúrias: “você é vadia, sua puta, vagabunda”. Além de armar-se de uma faca e ameaçá-la dizendo: “você vai ver”. Diante disso a vítima se separou, mas ele a ameaçou: “se você não deixar eu ver minha filha, eu entro lá e mato todo mundo”.

Diante disso ela registrou ocorrência em 10/05/2021 e submeteu-se a exame de corpo de delito, laudo no 1.1.02.2021.012767-01(ID 68958240); porém, não ofertou representação pelo crime de ameaça.
[...]
(Id.

315650392 - pág. 1-2).

Ao reverso do alegado, a materialidade e a autoria encontram-se sobejamente demonstradas.

As provas produzidas revelam que, após desentendimento banal, o réu lesionou a vítima, que era sua companheira.

Na fase investigativa, Ghinger Rocha da Cruz descreveu o acontecido nos termos transcritos:

[...] Que segundo a vítima, na data do fato, em 04/05/2021, por volta das 11:00h, foi agredida fisicamente com pisões na cabeça, tapas e socos no rosto e o suspeito ainda jogou uma porta de guarda-roupa em suas costas, que a mesma ficou com hematomas em sua cabeça e nas costas e relata ter sentido dores fortes. Que segundo a declarante, a motivação seria porque o agressor ficou desempregado e estava estressado, que o mesmo a xingou “você é vadia sua puta, vagabunda” e depois a agrediu . [...]
(Id. 315650387 - pág. 10-11) .

Na instrução processual, a vítima confirmou a ocorrência das agressões e atribuiu ao réu sua autoria:

MP: [...] esse fato teria acontecido dia quatro de maio de 2021 e você foi na delegacia dia dez de maio e ainda apresentava ferimentos, a senhora lembra que foi que aconteceu, o que o Allan fez com a senhora?

V: Ele tinha bebido, era uma festa na casa dele, eu estava grávida do meu filho Emanuel, que tem 2 anos, daí eu peguei ele usando droga no banheiro, não gostei, foi por nada, daí ele não bateu porque eu sou mais fraca que ele
.

MP: Ele acertou uma porta na senhora ou ele empurrou a senhora contra a porta?

V: Olha essa história da porta, eu não lembro [...],
o que eu sei é que ele me jogou no chão, bateu, pulou em cima de mim, ele me machucou muito naquele dia e eu fui à delegacia
, dei parte dele, passei muito mal naquele dia, vomitei muito, é, eu estava grávida já de uns... acho que era quatro ou cinco meses
.

[...]

MP: Não, esse fato aqui foi dia 4/5/2021, então a senhora não estaria grávida porque daí daria 12 meses de gestação.

V: Então foi na outra surra que ele me deu, porque eu denunciei ele duas vezes.

MP: Ah tá, então esse aqui foi 4 de maio, foi um ano antes do seu filho nascer, então a senhora não estava grávida, estavam separados há uma semana?

V: Eu sempre voltava, porque eu acreditava que poderia, que ele iria mudar, que a nossa família ia dar certo, sempre a mesma coisa.

MP: Você demorou uma semana para ir na delegacia, a senhora sabe dizer por que que a senhora demorou esse lapso de tempo?

V: Não, eu não demorei uma semana, tudo o que aconteceu fui na mesma hora, tem até o laudo que tirou, né?, é laudo que fala?

MP: Olha, é assim, o fato teria acontecido dia 4 de maio ou só se eles preencheram errado o formulário tá, dia 10 de maio a senhora foi na delegacia e 10 de maio a senhora fez a perícia.

V: Todas as vezes que ele me bateu, eu fui no mesmo dia e fui é no IML também.

[...]

Defesa: Ele já jogou porta de guarda-roupa na senhora?

V: Ele bateu muito feio, eu grávida, ele pulou em cima da minha cabeça com... ele pulou em cima da minha cabeça...

Defesa: Tá, eu preciso saber o que aconteceu só no dia quatro de maio [...]?

V: Não tenho memória, entendeu, assim de quatro de maio, esse negócio assim, quatro de maio, essas coisas assim, entendeu?, essa é a vez que eu estava grávida?

Defesa: 2021 não, foi antes, ele já jogou porta de guarda-roupa na senhora?

V: Não me lembro, minha memória é péssima e não me lembro, mas ele já fez coisas horríveis comigo já; eu voltei porque eu não tive pai e, tipo assim, eu queria que meus filhos tivessem o pai, sabe?, de todas as formas não dá certo, não tem como, não queria assim que ele se aproximasse perto da minha casa, de medo [...].

[...]

Defesa: Nessa ocasião você fez o exame, né?, todas as vezes você foi lá fazer o exame?

V: Toda as vezes, foram duas vezes
.

Defesa: Ele ficou machucado também nesse dia ou não?

V: Olha, eu me defendi, me defendi porque era eu ou era ele.

Defesa: Você se defendeu como, com o quê?

V: Eu acho que eu mordi o dedo dele, eu acho que eu mordi o corpo dele, que era o dedo dele.

Defesa: Nunca usou faca?

V: Nunca usei faca, porque se usasse, meu Deus do céu, viu?, sempre eu estive com a criança no braço, porque às vezes até... não vou mentir, porque tem que falar a verdade, até como escudo, para ver se ele parasse, entendeu?, e ele não parava, aí eu tinha que proteger os meus filhos, porque ele não para, eu tentei várias vezes me proteger dele, com certeza [...].

[...]

Juiz: Eu pergunto, o relacionamento, posteriormente se ele ainda continua sendo agressivo com a senhora?

V: Sim, ele ainda continua, já tem duas semanas que eu mudei de número [...], tem dois meses que eu não o vejo, mas que eu não sei dele, tem umas duas semanas.

Juiz: A senhora não tem medida protetiva vigente, a senhora tem interesse em medida protetiva, de afastamento?

V: Agora eu tenho, agora eu tenho, porque é aconteceu, né?, de vocês vir atrás da gente, e eu estou e eu estou mexendo com a justiça agora pela primeira vez, né?

Juiz: Ele já tinha feito alguma outra ameaça da senhora, de mexer, assim?

V: Várias ameaças, principalmente quando ele está drogado, por isso eu troquei de número. [...]
(Id.
315651376 - pág. 1
– relatório de mídias).

A oitiva de Wanderleya Rodrigues da Rocha auxiliou na compreensão do caso:

MP: Consta aqui que no 4/05/2021, o Allan teria agredido a sua filha, a senhora presenciou alguma coisa ou ficou sabendo?

I: Sim, presenciei.

MP: A senhora estava no local?

I: Estava.

MP: O que aconteceu?

I: Então, ele é uma pessoa assim, se não fosse pelo vício, coisas assim, ele seria um excelente pai, acho que até marido, mas quando ele estressa os dois acabam se desentendendo.

MP: A senhora lembra o que aconteceu nessa ocasião, ele estava bêbado ou sob efeito de algum entorpecente?

I: Acho que ele não bebe não.

[...]

MP: Tá, o que aconteceu naquele dia?

I: Detalhes eu não me lembro, né?, mas é os dois sempre brigando, estressado por causa das dificuldades, né?, eles moravam lá com a minha mãe lá, por qualquer coisa se desentendia.

Defesa: Consta aqui que ele teria dado tapa, socos e chutes na cabeça dela, jogou uma porta na direção da vítima, acertando as costas dela, a senhora viu isso?

I: Não vi, essa da porta não vi não, mas tapas, chutes, isso aí vi.

MP: E jogou as roupas dela na rua, xingou ela e pegou uma faca?

I: Ela que sempre jogava as roupas dele na rua.

MP: Não, aqui ele que teria jogado as roupas dela na rua?

I: Ah sim, agora me lembrei, jogou mesmo.

MP: Tá, a senhora lembra como é que começou essa confusão?

I: Como começou eu não sei, porque eu não estava na hora que começou, né?, mas sempre muito agressivo, assim, vamos dizer por isso de alguma coisa, porque quando ele está bem, ele não é agressivo não.

MP: A sua filha ficou machucada, onde a senhora se recorda?

I: No rosto, na cabeça, nos braços
.

[...]

Defesa: [...] quero saber o que a senhora viu nesse dia aí que teve essa situação da porta [foi feita a leitura da denúncia], dia quatro de maio de 2021?

I:Tudo isso aí que você falou.

Defesa: Oi?

I: O fato que narrou agora foi o acontecido, tapa xingação na frente das crianças, é muita violência.

Defesa: E a senhora estava lá na casa, ela te chamou ou a senhora já estava lá na casa?

I: Eu estava, eu cheguei lá.

Defesa: E a senhora viu por que começou isso aí, sua filha fez alguma coisa, não fez nada?

I: Não ela... ela também é estressada sim, os dois são bastante estressados, não falo que ela não fez nada, mas eu não vi como que começou, só sei que vi a pancadaria.

Defesa: Os dois se agrediram ou só ele agrediu ela?

I: Ela se defende, né?, mas acaba que mulher é mais agredida, esse dia ela só foi agredida mesmo, não conseguiu se defender muito não.

Defesa; A senhora que chamou a polícia e como que foi essa situação, ninguém chamou?

I: Não chamei polícia não, entreguei nas mãos de Deus [...]. [...]
(Id.
315651376 - pág. 1
– relatório de mídias).

A prova pericial produzida se agrega aos elementos de convicção angariados.

O laudo pericial n. 1.1.02.2021.012767-01 constatou que a vítima apresentava as seguintes lesões de “
caráter contuso
”: “
escoriação linear com crosta na região espondiliana superior, edema traumático na região parietal à esquerda
”.

Além disso, o perito consignou que “
as lesões descritas têm nexo causal temporal com o relato da vítima
”
(Id. 315650387 - pág. 30-35)

Conforme reiteradamente decidido, nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, sendo, portanto, hábil para respaldar a condenação, especialmente quando encontra-se em sintonia com outras provas amealhadas – como ocorre neste caso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

[...] A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.145.087/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025).

[...] A palavra da vítima, em harmonia com outros elementos probatórios, como o laudo pericial, possui especial relevância em crimes de violência doméstica, conforme jurisprudência do STJ.

5. A palavra da vítima, em harmonia com outros elementos probatórios, como o laudo pericial, possui especial relevância em crimes de violência doméstica, conforme jurisprudência do STJ. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.463.776/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025).

Saliento que a falta de lembranças da vítima quanto ao réu também tê-la acertado com a porta do guarda-roupa naquele dia, provavelmente, decorre do transcurso de mais de 3 (três) anos entre a data do crime [4 de maio de 2021] e a instrução processual [13 de agosto de 2024].

Ademais, pequenas divergências quanto a situações periféricas aos fatos – como o motivo da discussão que antecedeu a agressão física –, não retira a credibilidade do relato dela.

Nesse sentido:

[...]A palavra da vítima nos crimes de violência doméstica, corroborada por laudo pericial, é suficiente para a condenação, mesmo que haja pequenas divergências periféricas quanto à data e horário dos fatos. [...]
(TJ/MT, N.U 1009166-72.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025).

[...] Pequenas divergências nos relatos das vítimas sobre aspectos periféricos dos fatos não comprometem a credibilidade das provas, conforme entendimento pacífico do STJ. [...]
(TJ/MT, N.U 1000593-16.2022.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/06/2025, Publicado no DJE 10/06/2025).

Assim, restando provada a ocorrência das lesões e a responsabilidade do réu no ocorrido, descabe a absolvição pretendida. Confira-se:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. P
RETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO LAUDO PERICIAL.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

A materialidade do crime foi comprovada por boletim de ocorrência e laudo de exame de corpo de delito, que confirmou as lesões sofridas pela vítima. 4. A autoria foi confirmada pelo depoimento firme, coerente e harmônico da vítima, corroborado pelo laudo pericial, sendo desprovidas de credibilidade as alegações genéricas de negativa de autoria pelo réu. [...]
(TJ/MT, N.U 0008219-63.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/10/2025, Publicado no DJE 13/10/2025).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS
. USO VOLUNTÁRIO DE BEBIDA ALCOÓLICA. NÃO EXCLUSÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO PENAL. ENTENDIMENTOS DO STJ E TJMT. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

1. Em contexto da violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por laudo pericial, relatório médico e pelas diligências policiais [prisão em flagrante, encaminhamento da vítima à unidade de saúde], revelam-se suficientes para sua comprovação.

2. “A palavra da vítima, coerente e firme, encontra respaldo nos demais elementos de prova, especialmente no laudo pericial, sendo apta a fundamentar a condenação em crimes de violência doméstica”. [...]
(TJ/MT, N.U 1000818-62.2024.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2025, Publicado no DJE 22/09/2025).

Quanto ao regime de cumprimento da pena, é cediço que se submete ao padrão básico de avalição previsto no art. 33 do Código Penal –
quantum
de pena, reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Não por outro motivo, a Súmula n. 269 do STJ dispõe:

‘É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
’ (Súmula n. 269, Terceira Seção, julgado em 22/5/2002, DJ de 29/5/2002, p. 135).

Assim sendo, a condição de reincidente do réu – que ostenta condenação por crimes de roubo majorado – justifica a imposição do regime semiaberto para o cumprimento da pena:

[...] Os requisitos para a imposição do regime aberto constam no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal; a saber: ausência de reincidência, condenação por período igual ou inferior a 4 anos e inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na espécie, sendo o agravante reincidente e havendo sido a pena fixada em 6 meses de detenção, o regime inicial semiaberto é o adequado para o cumprimento da sanção, nos termos do art. 33, § 2o, do CP. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.599.559/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

[...] A questão em discussão consiste em saber se a reincidência do paciente, não específica, e a pena inferior a quatro anos permitem a fixação do regime prisional aberto e a substituição da pena de detenção por restritiva de direitos. [...] A reincidência do paciente, ainda que não específica, justifica a fixação do regime prisional semiaberto, conforme a Súmula 269 do STJ, que admite tal regime para reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 977.166/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 12/5/2025).

E não destoa a jurisprudência deste tribunal:

[...] É imperiosa a manutenção do regime inicial semiaberto para a apelante porquanto, apesar de a pena que lhe foi aplicada ter sido fixada em quantitativo inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, ela é reincidente, devendo, pois, incidir a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça. [...]
(TJ/MT, N.U 0026275-81.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024).

[...] A pena imposta - inferior a 4 (quatro) anos - e a reincidência justificam o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.364.362/RJ) [...]
(TJ/MT, N.U 0003524-89.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024).

Por outro lado, a indenização mínima estabelecida em favor da vítima carece ser excluída da condenação.

Conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 983 do Superior Tribunal de Justiça, “
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida
, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

In casu
, o pedido não constou na denúncia
(Id.
315650392 - pág. 1-2), nem nas alegações finais do MP (Id. 315651376 - pág. 1), de modo que a condenação do réu ao pagamento é indevida.

Colaciono os seguintes julgados:

[...] Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher o dano moral é in re ipsa, de modo que exige tão somente pedido expresso, requisito não observado na espécie, de modo que se impõe o afastamento da indenização arbitrada à ofendida. [...]
(TJ/MT, N.U 1000892-95.2023.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025).

[...] É possível a fixação de indenização mínima por danos morais em crimes de violência doméstica, mesmo sem debate prévio sobre o quantum, desde que haja pedido expresso na denúncia. [...]
(TJ. N.U 1004843-47.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo parcialmente

o recurso para afastar da condenação a indenização mínima estabelecida em favor da vítima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025